Tribunal: TJDFT
Processo: 0708438-28.2025.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE DE MUNIÇÃO DE USO RESTRITO. NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR. DENÚNCIA ANÔNIMA. JUSTA CAUSA. FLAGRANTE DELITO. PROVAS SUFICIENTES. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE DESFAVORÁVEL. MAIS DE UM VERBO PRATICADO. VALORAÇÃO AFASTADA. CIRCUNSTÂNCIAS. QUANTIDADE E NATUREZA. MANUTENÇÃO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO CABIMENTO. DEDICAÇÃO AO TRÁFICO. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei no 11.343/06) e de posse de munição de uso restrito (art. 16 da Lei no 10.826/03). O recurso pleiteia a anulação das provas por ilicitude da busca domiciliar e, no mérito, a absolvição por insuficiência probatória e atipicidade ou, subsidiariamente, a revisão da dosimetria da pena com a aplicação da minorante do tráfico privilegiado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em: (i) examinar a legalidade do ingresso de policiais em domicílio sem mandado judicial, com base em denúncia anônima corroborada por monitoramento prévio e abordagem de usuário de drogas; (ii) aferir a suficiência do conjunto probatório, notadamente os depoimentos policiais e a confissão parcial do réu, para sustentar a condenação por tráfico de drogas e posse de munição; (iii) analisar a adequação da dosimetria da pena, especificamente quanto à valoração da culpabilidade na primeira fase e à presença dos requisitos para a concessão da causa de diminuição do tráfico privilegiado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A denúncia anônima sobre a prática de tráfico de drogas, quando seguida de diligências preliminares de monitoramento que confirmam a movimentação suspeita e culminam na abordagem de um usuário na posse de entorpecentes recém-adquiridos no local, configura fundadas razões que legitimam o ingresso dos policiais no domicílio sem autorização judicial. Trata-se de hipótese de flagrante delito de crime permanente, o que afasta a alegação de nulidade da prova.
4. A materialidade e a autoria delitiva estão devidamente comprovadas pelos depoimentos coesos e harmônicos dos agentes policiais, pela apreensão de expressiva quantidade e variedade de entorpecentes (maconha, cocaína, crack, haxixe e lança-perfume), balanças de precisão e outros petrechos, bem como pela confissão do próprio réu de que guardava as drogas para terceiros mediante pagamento e que realizou a venda a um usuário.
5. O crime de posse de munição de uso restrito é de perigo abstrato, sendo a conduta típica independentemente da apreensão conjunta de arma de fogo. A apreensão de 17 (dezessete) munições calibre 9mm, em um contexto de tráfico de drogas, evidencia a periculosidade da conduta e a lesividade ao bem jurídico tutelado (segurança pública), o que inviabiliza a aplicação do princípio da insignificância.
6. A prática de mais de um verbo nuclear no mesmo contexto fático do crime de tráfico de drogas (tipo misto alternativo) não autoriza a exasperação da pena-base a título de maior culpabilidade, sob pena de bis in idem. A natureza e a quantidade da droga, contudo, são fundamentos idôneos para a valoração negativa das circunstâncias do crime, na forma do art. 42 da Lei no 11.343/06.
7. Afasta-se a aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado (art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/06) quando as circunstâncias do caso concreto – como a expressiva quantidade e variedade de entorpecentes, a apreensão de petrechos para o tráfico e de munições – demonstram a dedicação do agente a atividades criminosas, ainda que tecnicamente primário.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, parcialmente provido.
Tese de julgamento: "1. A denúncia anônima de tráfico de drogas, quando corroborada por diligências policiais prévias que confirmam a ocorrência de transação ilícita, constitui fundada razão (justa causa) para o ingresso em domicílio sem mandado judicial, por restar caracterizado o estado de flagrância de crime permanente. 2. A prática de múltiplos verbos nucleares do tipo penal do art. 33, caput, da Lei no 11.343/06, por se tratar de crime de ação múltipla, não autoriza, por si só, a valoração negativa da culpabilidade na primeira fase da dosimetria, sob pena de bis in idem. 3. A expressiva quantidade e variedade de drogas, somadas à apreensão de petrechos para o tráfico e munições de uso restrito, são elementos idôneos para afastar a causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado (art. 33, § 4o, da Lei de Drogas), por evidenciarem a dedicação do agente a atividades criminosas."

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 5o, XI; Código Penal, art. 33, §§ 2o e 3o, art. 59 e art. 69; Código de Processo Penal, art. 386, III; Lei no 11.343/06, art. 33, caput e § 4o, e art. 42; Lei no 10.826/03, art. 16.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 603.616 (Tema 280); STJ, AgRg no HC n. 644.652/RS; STJ, AgRg no REsp n. 2.096.094/SC; STJ, Súmula no 231; TJDFT, Acórdão 2014445, 0714562-71.2023.8.07.0009.